Tribunal: TJES
Processo: 5014665-21.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano; Imissão
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014665-21.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: A & L PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – EXTINÇÃO DA DEMANDA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – NARRATIVA APRESENTA
DA
DA EXORDIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2.
No caso, além da autora alegar, em sua vestibular, que a área objeto da lide é de propriedade da requerida, a própria parte demandada, A & L Participações Ltda, sustenta, em sua contestação, que o imóvel é de sua propriedade (id. 6699638).

3.
Ademais, há, ainda, interesse de terceiro (Sra. Amélia Correa Leite) que, ao que tudo indica, também participou do acordo extrajudicial firmado para fins de desapropriação e que, em meu sentir, deve figurar neste feito.

4.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ECO
101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
contra a r. sentença que, nos autos da
a
ção de
d
esapropriação
ajuizada em face de
A & L PARTICIPAÇÕES LTDA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte demandada.

Aduz a parte apelante, em suma, que deve ser reconhecida a legitimidade passiva da ré, uma vez que
“
a ação foi ajuizada em face da empresa justamente em razão de compra e venda não formalizada pela empresa, com os responsáveis na época.”

Aponta, assim, que
“Durante o curso do processo, foi verificado que havia o contrato de compra e venda com participação de Amélia Correa Leite. Com a promoção do acordo, tanto a empresa dona do imóvel, para efeitos jurídicos, quanto a beneficiária de eventual indenização figuraram como partes do acordo”.

Continua aduzindo que
“Para viabilizar a indenização prevista no acordo e a expedição de matrícula do imóvel em favor da União foi necessário que ambos figurassem como signatários, e, por conseguinte, no polo passivo da ação. Um estava como proprietário em termos jurídicos e outro detinha os direitos de indenização visto o contrato de compra e venda não formalizado.”

Sustenta, assim, que polo passivo deve ser composto tanto pela empresa requerida como também há interesse processual em face de Amélia Correia Leite.

Por fim, também alega que não são devidos honorários advocatícios no caso em tela, uma vez que
“no acordo convencionado e assinado por todos advogados das partes constou cláusula expressa no sentido de que não haveria honorários sucumbenciais”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso com a consequente homologação do acordo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014665-21.2022.8.08.0048

APELANTE: ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

APELADA: A & L PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ECO
101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
contra a r. sentença que, nos autos da
a
ção de
d
esapropriação
ajuizada em face de
A & L PARTICIPAÇÕES LTDA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte demandada.

Aduz a parte apelante, em suma, que deve ser reconhecida a legitimidade passiva da ré, uma vez que
“
a ação foi ajuizada em face da empresa justamente em razão de compra e venda não formalizada pela empresa, com os responsáveis na época.”

Aponta, assim, que
“Durante o curso do processo, foi verificado que havia o contrato de compra e venda com participação de Amélia Correa Leite. Com a promoção do acordo, tanto a empresa dona do imóvel, para efeitos jurídicos, quanto a beneficiária de eventual indenização figuraram como partes do acordo”.

Continua aduzindo que
“Para viabilizar a indenização prevista no acordo e a expedição de matrícula do imóvel em favor da União foi necessário que ambos figurassem como signatários, e, por conseguinte, no polo passivo da ação. Um estava como proprietário em termos jurídicos e outro detinha os direitos de indenização visto o contrato de compra e venda não formalizado.”

Sustenta, assim, que polo passivo deve ser composto tanto pela empresa requerida como também há interesse processual em face de Amélia Correia Leite.

Por fim, também alega que não são devidos honorários advocatícios no caso em tela, uma vez que
“no acordo convencionado e assinado por todos advogados das partes constou cláusula expressa no sentido de que não haveria honorários sucumbenciais”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso com a consequente homologação do acordo.

Sem contrarrazões.

Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pela apelante em desfavor da apelada com o objetivo de desapropriar uma área de 255m2 , localizada na altura do Km 244 da BR-101, no município de Serra/ES.

No curso do feito, a requerente atravessou petição (id. 6699660) informando que
“o
imóvel seria de propriedade da Senhora Amélia Correa Leite (tendo em vista contrato de compra e venda em anexo) e que a área objeto dos autos não consta registrada sob nenhuma matrícula nem possui qualquer registro imobiliário”.

Apontou, ademais, que as partes litigantes, bem como a Sra. Amélia Correa Leite, firmaram acordo acerca da desapropriação em tela, requerendo, na oportunidade, a sua inclusão no polo passivo e, ainda, a homologação do acordo entabulado.

O ilustre colega magistrado, Dr.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, ao proferir a r. sentença, consignou que
“
a área apontada pelo autor em sua petição inicial e, portanto, objeto da presente demanda não corresponde à área matriculada sob o n.º 49.199 de propriedade do réu e que não está sob sua posse, tratando-se de áreas distintas.”

Ponderou, ademais, que
“
Não obstante a possibilidade de desapropriação de imóvel sem registro imobiliário, tal como a área objeto desta lide, fato é que o réu, além de não ser, por óbvio,

o proprietário do imóvel, ante a falta de registro (CC, art. 1.245), sequer é possuidor da área.”

Pois bem.

De início, vale ressaltar que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

No caso, além da autora alegar, em sua vestibular, que a área objeto da lide é de propriedade da requerida, a própria parte demandada, A & L Participações Ltda, sustenta, em sua contestação, que o imóvel é de sua propriedade (id. 6699638).

Ademais, há, ainda, interesse de terceiro (Sra. Amélia Correa Leite) que, ao que tudo indica, também participou do acordo extrajudicial firmado para fins de desapropriação e que, em meu sentir, deve figurar neste feito.

Em sentido análogo, cito o seguinte precedente:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISOS VI, CPC. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR PARA POSTULAR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTESDE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Aplicaço da teoria da asserção. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Remessa dos autos à origem para processamento do feito e análise da matéria de fundo. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação
. (TJSP; AC 1007285-39.2020.8.26.0224; Ac. 14162558; Guarulhos; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 19/11/2020; DJESP 11/12/2020; Pág. 3020)

REEXAME NECESSÁRIO. DUPLO APELO E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. INTERRUPÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE CASCALHO E AREIA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONCESSÃO DE LAVRA. LUCROS CESSANTES. JUROS COMPENSATÓRIOS E DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
O exame da legitimidade deve ser feito a partir das afirmações contidas na petição inicial, em abstrato, sem revolvimento do conjunto probatório (teoria da asserção)
. (TJGO; DGJ 5150447-06.2017.8.09.0029; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Elizabeth Maria da Silva; DJEGO 21/07/2023)

Destarte, inobstante respeitar o posicionar do adotado pelo culto colega Magistrado, penso que
a r. sentença deva ser anulada, com a remessa dos autos ao juízo de origem e, ainda, a inclusão do terceiro que participou do acordo extrajudicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20 a 29/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do douto relator.